Tribunal: TJMT
Processo: 0046786-66.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046786-66.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 759.486.051-91 (APELANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 544.355.012-87 (APELANTE), WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA - CPF: 021.613.401-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (APELANTE), MARCOS ATAALFA CARNEIRO - CPF: 017.920.991-42 (APELANTE), ELIOMAR ROSA TIZZO - CPF: 016.180.391-13 (APELANTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - CPF: 052.456.521-02 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ELKER SANTOS DA SILVA - CPF: 008.697.651-67 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ELKER SANTOS DA SILVA - CPF: 008.697.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – OPERAÇÃO
CAPTARE –
CONDENAÇÃO – SETE APELANTES –
PRELIMINARES
–

1.
DE OFÍCIO – APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES
DE RECURSO PELA SEGUNDA APELANTE – NOVAS TESES – ADITAMENTO – NÃO CONHECIMENTO – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
2.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– 3
.

NECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO DA CONDUTA NA DENÚNCIA
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – EM CRIMES SOCIETÁRIOS ADMITE-SE A DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS –

MÉRITO
–
4. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGA –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES – TEOR DOS DEPOIMENTOS – FARTO ACERVO PROBATÓRIO –
5. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– INVIABILIDADE –
VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTÁVEL, PERMANENTE E DIVISÃO DE TAREFAS -
6.

SUPOSTA

OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO QUE EXIGEM CONDUTAS DIFERENTES PARA TIPIFICAÇÃO –
7.
PENAS BASILARES
-
7.1
.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
7.2. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES
– REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCREMENTO DESPROPORCIONAL –
8. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–

IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – CONDUTAS NÃO ADMITIDAS –
9. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
INOCORRÊNCIA – COMPORTAMENTO DECISIVO PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – FUNÇÃO DE
TRANSPORTADOR
E
BATEDOR
– COAUTORIA FUNCIONAL –
10.
CAUSA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INAPLICABILIDADE –
CONDENAÇÃO CONJUNTA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
11. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS –

12.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
DESCABIMENTO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO –
13.

DETRAÇÃO
– IRRELEVÂNCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

14
.
SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS –
INADMISSIBILIDADE –

PENA SUPERIOR A 4 ANOS –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REQUISITOS DO ART. 44, INC. I E III DO CP NÃO ATENDIDOS –
15.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PRELIMINARES
REJEITADAS,
NO MÉRITO, APELO DE
ELIOMAR

PARCIALMENTE PROVIDO, DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS,
EM PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual se considera praticado, ocorrendo a preclusão consumativa, se admitida a oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

2.

Sendo o réu condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se houver fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

3.

Desde que seja possibilitado o exercício da ampla defesa ao acusado, como no caso dos autos, n
ão se vislumbra a inépcia da denúncia, eis, que é assente na jurisprudência que nos crimes societários não se exige a
indicação da sua suposta participação e a
descrição pormenorizada da sua conduta na narrativa do delito
.

4.

Da análise das provas colhidas nos autos, a dizer com as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, havendo a apreensão de vultoso material ilícito, existência de diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas e o teor das declarações constantes nos autos, evidenciam que os apelantes adquiriram e transportaram ilegalmente 572,110
kg de substância análoga a maconha entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, devendo, portanto, ser mantida a condenação nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

5.

Se as provas dos autos são conclusivas no sentido de que
os apelantes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas, deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Narcotráfico Interestadual (art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

6.

Infringindo tipos penais distintos (art. 33 e 35, da Lei no. 11.343/2006), através de sua conduta, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
na condenação.

7.1.

A apreensão de relevante quantidade de droga (
572,110
kg de substância análoga a maconha
), por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta e justifica o incremento da pena-base.

7.2.
Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha valorado corretamente os vetores judiciais, o critério de aumento das penas basilares em razão da quantidade de entorpecente se mostra excessivo e deve ser reduzido para 1⁄2 (metade), a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as peculiaridades do caso.

8.
Se a apelante nega envolvimento no crime no comércio de drogas, bem como ter se associado aos demais apelantes para perpetrar o ilícito, impossível a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

9.
“
A causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenham mínima participação delitiva, não se aplicando aos coautores funcionais do tráfico de drogas que atuam na condição de ‘batedores’ no transporte ilícito
” (RAC 0016041-69.2019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 16.12.2021).

10.
A condenação simultânea nos crimes de
Tráfico de Entorpecente e
Associação para o Narcotráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

11.
Comprovada a transposição de fronteiras estaduais, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006.

12.
Se
a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, é condizente com a situação econômica dos apelantes e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal.
Inteligência do Enunciado 33 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

13.

Mesmo
que
se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza das drogas), acertadamente considerada pelo magistrado como fundamento da imposição do regime semiaberto ao terceiro apelante, impede que se estabeleça regime menos gravoso.

14.

A
imposição de pena em escala superior a 4 anos e a existência de circunstâncias judiciais negativas obstam a substituição da
pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I e III, do CP.

15.
O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elionar Rosa Tizzo
(I),
Patrícia

Oliveira dos Santos

(II),
Gilberto Alves de Souza
(III),
Marcos Ataalfa Carneiro
(IV),
Valdeci Gonçalves
(V),
Wallace Alberto Chireia de Souza
(VI)

e
Elker Santos da Silva
(VII)

foram condenados porque praticaram os crimes de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
e
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

Eis as penas impostas a cada um:
Elionar Rosa Tizzo
: 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 2.055 dias-multa

(I);
Patrícia

Oliveira dos Santos
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.950 dias-multa (II);
Gilberto Alves de Souza
: 15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.835 dias-multa (III);
Marcos Ataalfa Carneiro
: 18 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e 2.020 dias-multa (IV);
Valdeci Gonçalves

dos Santos
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.935 dias-multa (V);
Wallace Alberto Chireia de Souza
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.950 dias-multa (VI);
Elker Santos da Silva:
19 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 2.205 dias-multa
cada um (VII) (ID 144254251 – Pág. 171/302).

Todos apelaram da sentença condenatória.

Eliomar Rosa Tizzo
(I) pede,
preliminarmente
, o direito de
recorrer em liberdade
, tendo em vista que as circunstâncias do fato e as condições pessoais lhes são favoráveis.
No mérito
, requesta a
absolvição
dos crimes de
tráfico de entorpecente e associação para tal fim
, ao argumento de que as conversas interceptadas com seu vizinho se referem a aquisição de caixas de
Whisky
e perfumes.
Subsidiariamente,
requer
fixação pena no patamar mínimo previsto em lei
; o reconhecimento
da atenuante da confissão
, bem como
a conversão
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. (ID. 144254251 – Pág. 345/366)

Patrícia Oliveira dos Santos
(II)
preliminarmente
, sustenta a
inépcia da inicial
, vez que não houve a pormenorização das condutas. No
mérito
, alega a inexistência do crime de associação para o tráfico, bem como a insuficiência de provas de autoria quanto ao crime de tráfico interestadual de drogas, motivo pelos quais deve ser
absolvida
dos crimes a que foi condenada.
Subsidiariamente
, pede a aplicação da
benesse
prevista no
art. 33, § 4o da Lei Antidrogas
; bem como o
decote
da causa de aumento prevista no
art. 40, inc. V, da mesma Lei
. (ID. 144254251 – Pág. 513/527)

Gilberto Alves de Souza
(III) e novamente
Patrícia Oliveira dos Santos
(II)

preliminarmente
, sustentam a
inépcia da inicial
, vez que não houve a pormenorização das condutas alegam a inexistência do crime de associação para o tráfico, bem como a insuficiência de provas de autoria quanto ao crime de tráfico interestadual de drogas, motivo pelos quais devem ser
absolvidos
dos crimes a que foram condenados.
Subsidiariamente
, pede a aplicação da
benesse
prevista no
art. 33, § 4o da Lei Antidrogas
; o
decote
da causa de aumento prevista no
art. 40, inc. V, da mesma Lei
; seja realizada a
detração penal
, para a inclusão em
novo regime de pena
e, por fim
a redução da pena de multa
, tendo em vista a precariedade da situação financeira do apelante, com a consequente concessão da
gratuidade da Justiça
. (ID. 144254251 – Pág. 513/527)

Marcos Ataalfa Carneiro
(IV) e
Valdeci Gonçalves
(V) pedem a
absolvição
quanto ao crime de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
, com fundamento na insuficiência de prova do vínculo estável e permanente com os demais acusados; subsidiariamente,
almejam ver reconhecida a
participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP), já que
Valdeci
trabalhou somente como “batedor” e Marcos como “transportador”, não sendo eles os proprietários do material apreendido.
(ID 144254277
).

Wallace Alberto Chireia de Souza
(VI) cita a falta de prova quanto ao vínculo associativo, devendo ser
absolvido
quanto ao delito de
Associação para o Narcotráfico Interestadual.

Volta-se ainda contra a condenação
por Tráfico Interestadual de Drogas
,
afirmando não haver provas de autoria/participação, ao argumento que desconhecia que o veículo trazia drogas em seu interior, vez que acreditava tratar-se de muambas.
Subsidiariamente,
requesta a aplicação da diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas
. (ID. 144254304)

Elker Santos da Silva
(VII) argumenta a inexistência de autoria ou materialidade, vez que se encontra preso na Penitenciária Central de Campo Grande/MS, sendo
impossível
praticar os crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Narcotráfico
; Requer o
decote do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06
, por, em tese, não restado comprovada a interestadulidade; aduz a existência de
bis in idem
na condenação por dois fatos
(Narcotráfico Interestadual e Associação para o mesmo fim), devendo ser considerado apenas um fato e, por fim, solicita a
concessão da justiça gratuita
. (
ID 147499678).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos
(ID 144254274, 144254303, 144254309 e 151464686).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
dos recursos
(ID 151641675), conforme se vê no sumário que segue transcrito:

Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes Patrícia e Gilberto – 1) Preliminar
– nulidade – denúncia sem justa causa - Impossibilidade – preclusão consumativa configurada – denúncia recebida.
Mérito. 1)
Absolvição dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de combate ao tráfico de entorpecentes – razões baseadas nas versões dos réus –
Descabimento
– provas nos autos são suficientes para indicar que os réus estavam associados para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 2) Aplicação do privilégio –
Não acolhimento
– tese não prospera quando nos autos há provas de dedicação dos réus na prática criminosa.
Recurso interposto pelos Apelantes Marcos e Valdeci
–
1)
Requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas e o reconhecimento da participação de menor importância no crime – função de “batedor” –
Descabimento
- crime configurado e a função de “batedor” é de suma importância para o sucesso da empreitada delitiva.
Recurso de Apelação de Wallace
–
1)
Requer a absolvição dos crimes e a aplicação do tráfico na sua modalidade privilegiada –
Tese que não merece guarida
- crimes comprovados nos autos pelas provas, cujo reconhecimento dos crimes incide na impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição da pena, vez que os apelantes se dedicam à pratica de ilícitos.
Recurso interposto por Eliomar
–
1) Preliminar
– requer apelar em liberdade –
preliminar rejeitada
– manutenção da prisão preventiva com base na presença dos requisitos.
Mérito 1)
Requer absolvição dos crimes, vez que a versão dos apelantes não corresponde com as suposições do Magistrado que utilizou as interceptações telefônicas para sustentar a sua decisão –
Descabimento
– provas nos autos são seguros para manter o édito condenatório.
2)
Aplicação da confissão qualificada e redimensionamento da pena –
não acolhimento
– confissão que não serviu para elucidar os fatos, mas suficiente para fortalecer as demais provas dos autos. Dosimetria da pena realizada pelos critérios legais e proporcionalidade como limite ao poder discricionário do Magistrado.
Recurso apresentado por Elker – 1)
Requer a absolvição, vez que o apelante estava preso e não poderia praticar os crimes.
Impossibilidade
- provas nos autos são fartas ao demonstrar o esquema delituoso entre os apelantes. Inaplicabilidade do brocardo in dubio pro reo. 2) Afastamento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 –
Tese que não merece guarida
– crime interestadual configurado, inteligência da Súmula 587 do STJ.
Parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos.
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Elionar Rosa Tizzo
(I),
Patrícia

Oliveira dos Santos

(II),
Gilberto Alves de Souza
(III),
Marcos Ataalfa Carneiro
(IV),
Valdeci Gonçalves
(V),
Wallace Alberto Chireia de Souza
(VI)

e
Elker Santos da Silva
(VII)

foram condenados porque praticaram os crimes de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
e
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006). (ID 144254251 – Pág. 171/302).

Eis as penas impostas a cada um:

Elionar Rosa Tizzo
(I): 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 2.055 dias-multa;

Patrícia

Oliveira dos Santos

(II): 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.950 dias-multa;

Gilberto Alves de Souza
(III): 15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.835 dias-multa;

Marcos Ataalfa Carneiro
(IV): 18 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e 2.020 dias-multa;

Valdeci Gonçalves
(V): 16 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e 1.935 dias-multa;

Wallace Alberto Chireia de Souza
(VI)
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 1.950 dias-multa;

Elker Santos da Silva
(VII)
: 19 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 2.205 dias-multa.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM FACE DA APELANTE PATRÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Suscito de ofício, o não conhecimento das segundas razões recursais juntadas em ID. 144254252 – Pág. 1/15, tão somente em nome da Apelante
Patrícia Oliveira dos Santos

(II)
,
em razão da
Preclusão Consumativa.

Ocorre que a Apelante é assistida pela Douta Causídica
Ana Laura Rodrigues de Arruda,
que ao ser intimada da sentença condenatória, apresentou nos autos as razões de recurso de ID. 144254251 – Pág. 513/527, com data de protocolo de 28/11/2021.

Posteriormente, a Dra
Ana Laura Rodrigues de Arruda
também foi nomeada para defender o apelante
Gilberto Alves de Souza

(III)
,
assim, apresentou nos autos, razões de recurso para este apelante, porém também incluiu a apelante
Patrícia
,
cuja nova peça contém novos pedidos,
ganhando caráter de aditamento
das primeiras razões em face da Apelante.

Vejo que não houve a alteração do defensor, não podendo sequer falar em alteração de estratégia defensiva, assim, ao tempo da apresentação das primeiras razões recursais, a Causídica tinha total acesso aos autos e, portanto, conhecimento aos meandros e temas que o envolvem, podendo fazer todos os pedidos que entendesse necessários.

Assim, tendo o ato processual – a apresentação das razões recursais – sido realizada de forma regular, em plena observância ao princípio do devido processo legal, não há como reconhecer a segunda peça aviada em nome da apelante
Patrícia
,
em razão do instituto da
preclusão consumativa.

Nesse sentido:

O STJ possui entendimento de que não se pode “admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo” (HC 368.744/RS). (N.U 1002015-61.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Ademais, o conhecimento das segundas razões violaria o princípio do contrário, além de causar tumulto processual, retardando processo no qual é exigido a máxima urgência, por se tratar de réus presos.

Portanto, preclusas as segundas razões em nome da apelante
Patrícia Oliveira dos Santos
(II),
não as conheço.

2.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa de
Elionar

(I) pugna, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que as circunstâncias do fato e as condições pessoais lhes são favoráveis, a autorizar a concessão da liberdade.

Apesar dos argumentos lançados nas razões recursais,
razão não lhe assiste.

Noto que, ao elaborar a sentença, o douto Magistrado
a quo
consignou que o
apelante
não poderia recorrer em liberdade porque persistem os requisitos e fundamentos da prisão preventiva.

Com razão o Magistrado. Como se vê nos autos, ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ante a gravidade do delito cometido, sendo imperiosa sua manutenção, a fim de se evitar a reiteração delitiva, haja vista que
Apelante
possui condenação criminal, situação esta, que demonstra a acertada decisão na manutenção da prisão, considerando também, a grande quantidade do entorpecente apreendido (
mais de meia tonelada
) e o
modus operandi
empregado para o transporte do ilícito entre estados, o qual contava com o apoio de
batedores na estrada
, indicando a formação de engendrada organização, a indicar a periculosidade dos agentes.

Verifico que foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão satisfatoriamente fundamentada, se
destacando a pena cominada e o seu regime inicial para o cumprimento
. Assim, necessária a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, além de ter permanecido segregado ao longo da instrução criminal e não ter sido demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizariam a sua liberdade.

Nesse sentido:

“ (...) 1.
De acordo com o § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
2.
Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva
, uma vez que o agente foi preso em flagrante na posse de 330g de crack, além de balança de precisão, embalagem para droga e dinheiro em espécie. 3
. A constrição cautelar também encontra motivação na reiterada conduta delitiva do agente
, uma vez que ele registra condenação transitada em julgado por roubo qualificado e voltou a praticar novo delito, desta vez, de tráfico de drogas. 4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 693.201/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Destaquei

Portanto, ao contrário do alegado, constato que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP foi devidamente observado no caso, pois a sentença manteve a segregação cautelar decretada no curso do processo, em decisão que indica a necessidade não só de
garantir a ordem pública
, como também, a incompatibilidade regime prisional (fechado) com a liberdade, e o fato de ter permanecido preso ao longo da instrução criminal.

Sobre isso, destaco também:

“(...). 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva(...). (STJ - RHC 81.071/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)

Ademais, mostra-se ainda mais ilógico, se ele permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual e, ao final, quando condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, ser-lhe assegurado o pretendido direito de aguardar eventual recurso em liberdade, principalmente não havendo, como é o caso dos autos, alteração da situação fática apresentada; além do mais, para este recurso, em verdade, o pleito perdeu objeto, em razão do seu julgamento que ora se conclui.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

(..) Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “
Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade
” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12...” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (...). (N.U 1014545-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Por essas razões, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
incabível se torna o deferimento da pretensão de recorrer em liberdade.

3. DA INÉPCIA DA INICIAL

Busca os apelantes
Patrícia
(II) e

Gilberto
(III) o reconhecimento da inépcia da inicial e a nulidade da sentença, ante a ausência de descrição pormenorizada das condutas perpetradas, pois não há descrição de suas condutas.

Primeiramente, para o reconhecimento da inépcia da inicial e, como é de conhecimento, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, devendo ela descrever detalhadamente a conduta do acusado, de modo a possibilitar-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme determinado no art. 41 do CPP.

Porém, nos
crimes societários
, praticados por diversos agentes, a descrição pormenorizada e individualizada das condutas criminosas, em sua grande maioria, se torna
inviável
.

Por essa razão é assente nos Tribunais Superiores a possibilidade da descrição genérica dos fatos, os quais serão melhor apurados durante a instrução processual, oportunidade em que se verificará quem, efetivamente concorreu para a conduta delituosa, sob pena de inviabilizar a denúncia de todos os envolvidos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que, nos crimes societários, não se exige a descrição individualizada da conduta de cada acusado, bastando a narrativa do fato delituoso e a indicação da suposta participação do agente, possibilitando-se o exercício da ampla defesa. (...) STJ - HC: 203169 PE 2011/0079624-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2015)

In casu
, estamos diante de condutas desvendadas no âmbito da
Operação Captare,
cuja denúncia envolveu 31 agentes e, posteriormente, o processo foi desmembrado em várias partes.

Tenho que na denúncia,

a conduta delituosa foi narrada de forma suficiente a permitir o exercício da ampla defesa dos Apelantes, já que se trata de crime de Narcotráfico Interestadual e Associação para tal fim, sendo apresentada na denúncia a sua participação no evento delituoso, como agentes que colaboraram, juntamente com outras pessoas, para o transporte de carga de estupefacientes ilícitos, suficiente a dar substrato a garantia do contraditório e ampla defesa.

Vale consignar, por fim, que o tema de inépcia da denúncia encontra-se precluso, uma vez que
“(...).

A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória”
. (STJ. REsp 1347610/RS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Data da Publicação: DJe 9/4/2018).

Assim, não há que se falar em inépcia da peça inicial, motivo pelo qual
rejeito a presente preliminar.

4.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS

A pretensão absolutória
não
prospera.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes vêm demonstradas por meio do Relatório Policial (ID. 144254224 – Pág. 98/110); do Boletim de Ocorrência (ID. 144254224 – Pág. 123/125 e 140/142); Termo de Apreensão (ID. 144254224 – Pág. 126); Laudo Pericial de Constatação (ID. 144254224 – Pág. 127/129) e das declarações dos policiais responsáveis pelas diligências, ficando evidenciado que o crime ocorreu nos exatos termos da denúncia.

Em linhas gerais, esses elementos assinalam que, durante investigações destinadas a coibir o comércio ilícito de entorpecentes, agentes da Polícia Civil apuraram que os Apelantes
Elker Santos da Silva

(VII)
,
Gilberto Alves de Souza

(III)
,
Eliomar Rosa Tizzo
(I)
,
Marcos Ataalfa Carneiro

(IV) e outros adquiriram, enquanto o Apelante
Marcos Ataalfa Carneiro
transportava e os Apelantes
Gilberto Alves de Souza
,
Valdeci Gonçalves

(V)
,
Wallace Alberto Chireia de Souza

(VI)
e
Patrícia Oliveira Santos
(II) concorreram mediante conduta relevante de “batedores”, para o transporte interestadual de
611 tabletes de maconha, com massa de 572,110kg.

Consigno que no veículo Fiat Línea, dirigido pelo Apelante
Marcos Ataalfa Carneiro

(IV)

foi apreendida a carga acima mencionada, ficando comprovada a sua ilicitude através do Laudo Pericial Definitivo de no 3.14.2018.46170-01 (ID. 144254224 – Pág. 127/129).

A autoria em relação ao Apelante
Gilberto Alves de Souza

(III) é inconteste, vez que ao ser ouvido em juízo, espontaneamente
confessou a autoria delitiva,
momento em que afirmou que atuou como um dos
batedores de estrada
para o transporte da carga
,
sendo-lhe ofertado o valor de R$ 10.000,00.

Em que pese os Apelantes
Patrícia Oliveira Santos

(II)
,

Elker Santos da Silva

(VII)
,
Wallace Alberto Chireia de Souza

(VI)
e
Eliomar Rosa Tizzo

(I)

negarem participação no crime,
não há que se discutir a autoria delitiva nos autos, vez que as provas produzidas (testemunhal, pericial, interceptação telefônica) são suficientes para sustentar uma sentença condenatória.

Ouvidos em Juízo, os policiais
Alexandro Silva de Carvalho
e
Fagner Silva de Oliveira
foram uníssonos ao afirma que a apelante
Patrícia

(II) viajava juntamente com marido
Gilberto Alves de Souza

(III)

(também apelante), para a aquisição da carga de estupefaciente, o
auxiliando na aquisição e transporte
.

Vê-se ainda que das interceptações telefônicas, que a Apelante
Patrícia
participava, juntamente com o marido (
Gilberto Alves de Souza
),
do transporte dos entorpecentes ilícitos, facilitava o contato telefônico entre integrantes da associação criminosa, bem como repassando informações importantes para o êxito do transporte da carga, como é possível

verificar em uma conversa entre a apelante
Patrícia

(II)
e
Elker
(VII)
,
em que o segundo avisa: “
a porteira está fechada, fala pra ele, no carvão ai”,
então ela responde: “
a gente já passou o carvão”,
sobre possível barreira policial.

Também não restam dúvidas quanto a participação do apelante
Wallace Alberto Chireia de Souza

(VI)
.
Conforme depoimento do policial
Alexandro Silva de Carvalho,
o apelante atuou como
batedor,
prestando informações acerca do posto da Polícia Rodoviária Federal de Dourados/MS; o que é
corroborado pela interceptação telefônica, do dia 23.07.2018 à 00:00:23
, em que o Apelante
Wallace

avisa à também Apelante
Patrícia

(II)

que o
posto policial está liberado.

Quanto ao Apelante
Eliomar Rosa Tizzo

(I)
,
em pese alegar, em sua defesa, que o dinheiro entregue ao corréu
Marcos Ataalfa

(IV) era destinado para a compra de caixas de
Whisky
e perfume
,
não é o que ficou comprovado nos autos.

Das interceptações telefônicas extrai-se a seguinte afirmação do Apelante
Elionar

(I)
: “
Não precisa mais nada. Traz dois Red só e o perfume tá bom. Eu vou botar na sua conta lá mil e setecentos então.”

Da conversa, o corréu
Marcos Ataalfa

(IV)

já havia afirmado que o valor do
Whisky
Red era de R$ 50,00, sendo solicitado pelo ora apelante apenas dois.

Resta clarividente, conforme bem afirmado pelo Douto Magistrado Sentenciante, que o valor de R$ 200,00 serviria para comprar as duas garrafas de
Whisky
e o perfume solicitados, sendo o valor remanescentes destinados a aquisição dos estupefacientes,
vez que a viagem foi previamente organizada para este fim.

Ao contrário do alegado pela defesa, em nenhum momento, durante as conversas interceptadas,
houve a menção de aquisição de caixas de
Whisky,
mas tão somente de duas garrafas.

Causa estranheza o fato de que o veículo em que
Marcos Ataalfa

(IV) se encontrava ter sido apreendido com grande carga de entorpecentes, porém não havia
nenhuma garrafa de
Whisky
ou vidro de perfume
,
conforme pode ser constatado no Termo de Apreensão de ID. 144254224 – Pág. 126, por corolário lógico, leva-nos a crer que todo o valor entregue pelo Apelante
Eliomar
(I) (R$ 1.700,00) destinava-se a compra do ilícito.

Não por menos, além de financiar a aquisição dos entorpecentes, o Apelante também prestou auxílio para o transporte da carga,
ao realizar averiguação no Posto da SEFAZ, repassando informações ao corréu
Marcos

(IV).

Por fim, as interceptações telefônicas comprovaram a participação do Apelante
Elker Santos da Silva

(VII)
,
não tendo qualquer fundamento a alegação de que por estar preso, não poderia praticar o crime de tráfico de drogas.

Vejo que ao ser ouvido em juízo, o Apelante
confessou
fazer uso de
telefone celular no interior do presídio
, bem como ter auxiliado
Gilberto

(III)

no transporte de uma carga, porém, acreditava ser cigarro.

Do conjunto de provas formulados nos autos, principalmente do resultado da interceptação telefônica, chego à conclusão diversa da afirmada pelo Apelante.

O Apelante
Elker

(VII)

não só tinha pleno conhecimento de que a carga era de entorpecentes ilícitos, auxiliando em seu transporte, repassando informações da estrada, como também era proprietário de parte da carga apreendida,
mantendo contato com vários membros da associação criminosa.

O fato de estar preso quando da ocorrência do crime não o impede de incidir no tipo penal, vez que utilizando-se de celular, adquiriu substância entorpecente e auxiliou no transporte da carga, repassando informações da estrada, conforme afirmou em juízo
, portanto, praticando a conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.

Portanto, dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, aliados as demais provas formadas nos autos (pericial e interceptações telefônicas), são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas por parte do Apelante
Elker

(VII)
, consistente em “adquirir/transportar” substância entorpecente, inserido no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, evidenciou-se que parte da carga de entorpecente era de sua propriedade, portanto, tinha conhecimento de que o veículo para o qual repassava informações da estrada possuía carga de estupefacientes.

No que tange aos depoimentos das testemunhas policiais, não há motivos para duvidar de sua veracidade, pois realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público, seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas dos autos, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com o Enunciado Orientativo no 8.

Com efeito, os apelantes foram surpreendidos por crime de tráfico na modalidade adquirir/transportar, enquadrando-se sua conduta em dois núcleos do tipo penal respectivo, estando cabalmente demonstrado seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas na modalidade supramencionada.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...)
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. (...) ( AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

Logo, considerando a fragilidade das teses defensivas e, em contrapartida, a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando que os apelantes adquiriram e transportaram tamanha quantidade de material entorpecente,
não
há como se acolher os pleitos de absolvição.

5.
ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

Segundo o
Enunciado no. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime

de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 24.5.2021). Destaquei.

Premissas em mesa,
não
há como absolver os apelantes da imputação delineada no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, já que os autos contam com fartos elementos de que eles se associaram entre si para, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

Consoante visto nas linhas acima,
Eliomar
(I) e
Elker
(VII) foram identificados como adquirentes da droga em forma de consórcio.

Por sua vez,
Marcos
(IV)
Gilberto
(III)
Valdeci
(V) e
Patrícia
viajaram até Ponta Porã-MS e após se apoderarem do entorpecente, voltaram para Mato Grosso divididos em dois grupos:
Marcos
(IV) no FIAT Línea, placas NUE 2400
, em que estavam acondicionados os 611 tabletes de maconha;
Gilberto
(III)
Valdeci
(V) e
Patrícia
n
o VW Voyage,
placas QBX 7159, na função de “batedores”.

Com bastante precisão, o magistrado sentenciante enunciou: “
A organização do grupo, com planejamento prévio, divisão de tarefas, aporte financeiro, apoio logístico de pessoas de confiança, deixa evidente a comunhão de esforços e união de desígnios para a prática do tráfico de drogas, na modalidade de transporte entre estados da federação, de enorme quantidade de entorpecente.
”

(ID 144254251 – Pág. 171/366).

As particularidades do caso, as declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências, o teor dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, a elevada quantidade de droga apreendida e a comprovada divisão de afazeres retratam o
animus
associativo que os movia,
não um mero concurso eventual de agentes.

Destarte, uma vez demonstrado que os apelantes,
em
conluio
e mediante atribuições/tarefas previamente definidas,
integravam uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita, deve ser
mantida
a sentença condenatória em mais esse ponto.

6.
DA ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM

O Apelante
Elker
(VII) afirma a ocorrência de
bis in idem,
ao argumento de que os fatos apurados foram divididos em 2 fatos, havendo duas condenações, porém estes deveriam ser considerados como um fato único.

Pois bem, vejo da sentença que o ora apelante foi condenado pelos crimes de Narcotráfico interestadual (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) e Associação para tal fím (art. 35,
caput,
da Lei no 11.343/06), sendo as condutas tipificadoras de cada crime totalmente distintas.

No que se ao Narcotráfico, o apelante
Elker
(VII), foi condenado por
adquirir
e auxiliar no
transporte
de carga de substância entorpecentes. Quanto a associação, verifica-se que ele se associou com outras pessoais, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes.

Senão vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 desta Lei.

Como se vê, são condutas distintas, a exigir condenações em tipos penais distintos, não havendo que se falar em ocorrência de dupla condenação pelo mesmo fato (
bis in idem)
, razão pela qual não acolho o pedido realizado pela defesa.

7.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO

Elionar
(I) volta-se contra a primeira fase de dosimetria de pena, solicitando a fixação no mínimo legal.

O legislador cominou a pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa para o delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), e 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa ao crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

Segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, sob esse aspecto, autorizam a imposição da pena-base em
escala superior à mínima prevista em lei
.

Na hipótese dos autos, o magistrado, de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes do art. 42 da Lei no. 11.343/2006 e do art. 59 do CP, considerou a
quantidade e a natureza
da droga apreendida,
572,101
kg de substância análoga a maconha
,
para fixar as reprimendas basilares em patamares acima do mínimo legal.

Trata-se de quantidade
relevante
, capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficiente

para justificar o
incremento
da pena na primeira etapa.

Essa, aliás, também é a lição encontrada na jurisprudência da Corte Cidadã: “
Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base
”
(AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 1o.6.2021).

Inclusive, o juízo desfavorável dessa circunstância judicial igualmente constitui fundamento adequado e idôneo do acréscimo da pena-base relativa ao crime de
Associação para o Tráfico
, sem que isso configure
bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pontua:

“
A sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza e a quantidade do entorpecente são sim fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico,
ex vi
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não configurando, assim, suposto
bis in idem
” (AgRg no REsp 1797431/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 22.9.2020).

“É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure
bis in idem
(AgRg no REsp 1675656/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15.3.2021).

Por outro lado, não obstante o Juízo de primeiro grau tenha acertado ao depreciar a vetorial em razão da
relevante quantidade de droga
,
o critério de aumento se mostra excessivo e deve ser reduzido
para 1/2, a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as peculiaridades do caso.

Elucidando a matéria, segue ementa de julgado do nosso Tribunal:

“
A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos, no entanto o acréscimo da pena-base em 7 (sete) anos se mostra excessivo. O aumento da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de droga envolvida na empreitada criminosa – 31 (trinta e um) fardos de maconha, perfazendo a massa bruta de 535,98 kg (quinhentos e trinta e cinco quilogramas e noventa e oito decagramas) –, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado. Assim, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação (...)” (RAC 0003392-69.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 13.12.2021). Destaquei.

A Corte Cidadã também já pontuou:
“
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu in casu, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, que chegou a mais de
meia

tonelada
de
maconha
, é fundamentação idônea para justificar a exasperação da basilar na
fração de 1/2
, conforme operado
”

(STJ - AgRg no HC: 549965 SP 2019/0363820-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Deste modo, por vislumbrar o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF),
deve ser
mantida a negativação da vetorial
, mas readequado, contudo, o critério de aumento para 1/2,
estendo os efeitos aos corréus
Patrícia Oliveira dos Santos
(II),
Gilberto Alves de Souza
(III),
Marcos Ataalfa Carneiro
(IV),
Valdeci Gonçalves
(V),
Wallace Alberto Chireia de Souza
(VI) e
Elker Santos da Silva
(VII)
,
Renan Eduardo Costa
, nos termos do art. 580 CPP.

8.
DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante
Eliomar
(I) requer a aplicação da atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), contudo, o pedido não merece acolhimento.

Em Juízo, ele negou
responsabilidade no comércio espúrio de drogas, bem como a associação com os demais apelantes.

Afirmou que o dinheiro entregue ao corréu
Marcos
(IV) era para a compra de
Whisky
e perfumes para sua banca no
Shopping
Popular de Várzea Grande, informando ainda que apenas foi ao Posto da SEFAZ porque tinha mercadoria de seu interesse, querendo a passagem sem intercorrências.

Vejo das alegações que o Apelante negou a autoria delitiva de ambos os crimes, apresentado outra versão dos fatos, que não guarda qualquer relação com a denúncia realizada nestes autos.

Assim, ele não confessou seu envolvimento no
Narcotráfico e na

Associação para tal fim
(art. 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), razão pela qual entendo como correta a Sentença exarada, em não reconhecer o redutor de pena.

9.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Em linha oposta àquela defendida pelas apelantes
Marcos
(IV) e
Valdeci
(V), os elementos contidos nos autos revelam que eles agiram de modo
direto
e
decisivo
para o sucesso do crime, vez que o primeiro atuou como transportador e o segundo como “batedor de estrada”, o que lhes confere a condição de
coautores funcionais
, não de meros partícipes do delito.

Nesses moldes, partindo da premissa de que o comportamento dos apelantes, embora não reflita a prática de atos executórios em si, foi
essencial/crucial ao êxito da empreitada criminosa
, tanto que foi graças à tarefa que
eles
exerceram que o grupo conseguiu transpor as fronteiras estaduais e trazer a droga para Mato Grosso,
descabe
reconhecer a redutora de participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).

Em caso análogo, a Colenda Terceira Câmara Criminal já decidiu:
“
A causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenham mínima participação delitiva, não se aplicando aos coautores funcionais do tráfico de drogas que atuam na condição de ‘batedores’ no transporte ilícito
” (RAC 0016041-69.2019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 16.12.2021).

Na mesma toada, colhe-se da Primeira Câmara Criminal:
“
Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa
” (RAC 0002241-42.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 7.5.2022).

Logo, demonstrado que os apelantes contribuíram de forma
decisiva
e determinante para o sucesso da traficância, afigura-se
escorreito
o reconhecimento da
coautoria mediante prévio ajuste e divisão de tarefas
, em detrimento da participação de somenos importância (art. 29, § 1o, do CP).

10.
TRÁFICO PRIVILEVIADO

A aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em voga, conforme explanado nos tópicos anteriores, foi reconhecida a responsabilidade
simultânea
dos apelantes nos delitos de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Narcotráfico
, a denotar o
animus
associativo estável e permanente para o crime que, por refletir habitualidade no mundo do crime e, consequentemente,
dedicação a atividades criminosas
, obsta a incidência da redutora especial.

Nessa mesma linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.

11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. Uma vez que as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação dos réus em relação ao delito de associação para o narcotráfico (...). 4.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico
(...)” (AgRg no HC 661.393/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 28.6.2021). Destaquei.

Diante desse quadro, preservo a
negação do privilégio.

11.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INTERESTADUALIDADE

Em linha oposta àquela defendida pelos apelantes
Patrícia
(II),
Gilberto
(III) e
Elker
(VII),
não
há como se afastar o caráter interestadual das condutas criminosas (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e excluir a causa de aumento descrita no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006.

O acervo fático-probatório demonstra com bastante clareza e segurança que o grupo criminoso transportou a droga de Mato Grosso do Sul a Mato Grosso, isto é, entre dois Estados da Federação, em automóvel escoltado por um veículo que fazia a função de “batedor”.

As fartas provas produzidas nos autos comprovam que os entorpecentes foram adquiridos e carregados na cidade de
Ponta Porã/MS
, sendo transportado de automóvel por vias terrestres, ultrapassando as fronteiras dos Estados de Mato Grosso do Sul a Mato Grosso, porém, ao perceber a ação policial, o Apelante
Marcos
(IV) violou a praça de pedágio existente na cidade de
Jaciara/MT
, evadindo-se do local, em direção à cidade de
Cuiabá/MT
, tomando rumo ignorado.

Posteriormente o veículo FIAT Línea foi localizado abandonado em uma propriedade rural da Rodovia BR 163, com os 611 tabletes de maconha.

Nesses moldes, comprovada a transposição de fronteiras estaduais, deve ser mantida a incidência da causa de aumento em debate.

12.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A seguir,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa formulado por
Gilberto
(III), seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
determinado é
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica dos apelantes, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Ademais, não há plausividade no pedido de alteração da pena de multa para prestação de serviços a comunidade ou pagamento de cestas básicas.

Oras, estamos aqui diante de uma pena de multa aplicada de forma cumulativa a uma pena privativa de liberdade, que ocorre quando o tipo penal exigir.

O solicitado pelo apelante é atinente às penas restritivas de direito, previstas no art. 43 e seguintes do CP, cuja substituição não é cabível no caso em comento, conforme preceitua o art. 44 do CP.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

13.
DETRAÇÃO

Mesmo que se aplique, como pretendido pelo apelante
Gilberto
(III), o instituto da detração (art. 387, § 2o, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime semiaberto decorre, consoante exegese do art. 33, § 3o, do CP,
igualmente
da existência de
vetores judiciais desfavoráveis
(quantidade e natureza dos entorpecentes), motivadores da exasperação da pena-base.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“Não obstante o montante final da sanção ter sido estabelecido em patamar aquém de 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 2.
No tocante ao pleito pela detração, considerando que, nos termos da decisão ora agravada, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal em virtude do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, eventual desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo cabível a aplicação do regime prisional mais gravoso, à luz do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1661315/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 11.3.2021). Destaquei.

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei no. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pelo apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

14.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

A fixação de
reprimenda superior a 4 anos
e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
impedem
a almejada
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I e III, do CP.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Mantido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, ambos do Código Penal
” (HC 417.755/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 12.3.2018).

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto, em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais do apelante
Eliomar
,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

15.
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita realizado pelos apelantes
Gilberto
(III) e
Elker
(VII), a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

16.
CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

I.

Eliomar Rosa Tizzo

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
e
750 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual o Juízo Sentenciante agravou a pena em 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, a qual mantenho, resultando na pena intermediária de
8 anos
de
reclusão
e
785 dias-multa.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
9 anos e 4 meses de reclusão e 915 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 840 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual o Juízo Sentenciante agravou a pena em 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, a qual mantenho, resultando na pena intermediária de
5 anos
de
reclusão
e
875 dias-multa.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 10 meses de reclusão e 1.020 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
15
anos e 2 meses reclusão
e
1.935 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

II.

Patrícia Oliveira dos Santos

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis o apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
, valho-me de critério que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7
anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
8
anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critério que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2), para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 840 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 980 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
14 anos de
reclusão
e
1.855
dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

III.

Gilberto Alves de Souza

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
, valho-me de critério que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2), para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, “d”, do CP), razão pela o juízo sentenciante reduziu a pena em 1 ano e 100 dias-multa, o qual mantenho, fixando a reprimenda provisória em
6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
7
anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 840 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 980 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
12 anos e 10 meses de
reclusão
e
1.738 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

IV.

Marcos Ataalfa Carneiro

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga e
maus antecedentes,
valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2)
+
6 meses, para impor a pena-base de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na segunda etapa, incide a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), porém também presente a agravante da
reincidência
, razão pela qual o Magistrado Oficiante operou a
compensação
, a qual mantenho.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
9
anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga e
maus antecedentes,
valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) + 6 meses, para impor a pena-base de
5
anos de reclusão e 875 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), sendo exasperada a pena em 6 meses e 35 dias-multa pelo Juízo Sentenciante, o qual mantenho, resultando na pena intermediária de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
e
910 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
6 anos e 5 meses de reclusão e 1.061 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
15
anos e 9 meses de reclusão
e
1.994 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

V.

Valdeci Gonçalves

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga e
maus antecedentes,
valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) + 6 meses, para impor a pena-base de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, reduzo a pena em 1 ano e 100 dias-multa, fixando a reprimenda provisória em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
8
anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga e
maus antecedentes
, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) + 6 meses, para impor a pena-base de
5
anos de reclusão e 875 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 10 meses de reclusão e 1.020 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
14
anos de reclusão
e
1.895 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

VI.

Wallace Alberto Chireia de Souza

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
, valho-me de critério que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7
anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
8
anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
, valho-me de critério que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2), para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 840 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 980 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
14 anos de
reclusão
e
1.855
dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

VII.

Elker Santos da Silva

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga e
maus antecedentes,
valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) + 6 meses, para impor a pena-base de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), sendo exasperada a pena em 6 meses e 35 dias-multa pelo Juízo Sentenciante, o qual mantenho, resultando na pena intermediária de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
e
835 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
9
anos e 11 meses de reclusão e 974 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, da
expressiva quantidade
de droga e
maus antecedentes
, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) + 6 meses, para impor a pena-base de
5
anos de reclusão e 875 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), sendo exasperada a pena em 3 meses e 35 dias-multa pelo Juízo Sentenciante, o qual mantenho, resultando na pena intermediária de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
e
910 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
6 anos e 5 meses de reclusão e 1.061 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
16
anos e 4 meses de reclusão
e
2.035
dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

17.
DISPOSITIVO

Em
sintonia
com o parecer,
rejeito
as preliminares e, no
mérito
, nego provimento aos apelos de
Patrícia Oliveira dos Santos, Gilberto Alves de Souza, Marcos Ataalfa Carneiro, Valdeci Gonçalves, Wallace Alberto Chireia de Souza e Elker Santos da Silva.

Em parcial
sintonia
com o parecer,
rejeito a preliminar
e, no
mérito,
dou
parcial provimento
ao apelo de
Eliomar Rosa Tizzo
, apenas para reduzir o critério de exasperação das penas basilares ao patamar de 1⁄2 (metade),
decisão que estendo aos demais Apelantes por estarem em iguais condições (art. 580 do CPP),
readequando as reprimendas finais para:

I
.
Eliomar Rosa Tizzo
:
15
anos e 2 meses reclusão em regime fechado e 1.935 dias-multa
;

II
.
Patrícia Oliveira dos Santos
:
14 anos de
reclusão em regime fechado e 1.855 dias-multa;

III.
Gilberto Alves de Souza
:
12 anos e 10 meses de
reclusão em regime fechado e 1.738 dias-multa
;

IV.
Marcos Ataalfa Carneiro:

15
anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 1.994 dias-multa;

V.
Valdeci Gonçalves
:
14
anos de reclusão em regime fechado e 1.895 dias-multa;

VI.
Wallace Alberto Chireia de Souza
:
14 anos de
reclusão em regime fechado e 1.855 dias-multa;

VII.
Elker Santos da Silva
:
16 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 2.035 dias-multa;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023